Tribunal: TJBA
Processo: 8036485-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036485-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO, EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: ANA CARLA PIMENTA DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO EXORBITANTE. DANO MORAL. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA EMBASA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação para determinar o refaturamento de conta de água por consumo supostamente excessivo e condenar a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegado corte indevido do fornecimento.

A concessionária Apelante busca a reforma total da sentença, defendendo a legitimidade da cobrança e a inexistência de dano moral.

A consumidora Apelante, por sua vez, pleiteia a majoração da verba indenizatória e a condenação da ré por danos materiais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a regularidade da cobrança por consumo de água em valor manifestamente superior à média histórica da unidade consumidora;

b) a configuração de dano moral indenizável em decorrência de suposto corte de fornecimento e da cobrança reputada indevida;

c) o cabimento da majoração da verba indenizatória; e

d) a possibilidade de apreciação de pedido de indenização por danos materiais não formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

Mantém-se a determinação de refaturamento da fatura, pois a discrepância substancial entre o valor cobrado e a média histórica de consumo da unidade consumidora, aliada à ausência de prova técnica conclusiva por parte da concessionária que justificasse tal anomalia, transfere a esta o ônus de comprovar a regularidade da medição, encargo do qual não se desincumbiu.

Afasta-se a condenação por danos morais, uma vez que a sentença se baseou em alegado corte de fornecimento de água não comprovado nos autos pela consumidora, em desatendimento ao seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). A mera cobrança de fatura, ainda que posteriormente considerada indevida, desacompanhada de efetiva suspensão do serviço ou de negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito, não ultrapassa o mero dissabor e não enseja reparação por dano moral.

O pleito da consumidora para majoração da indenização por danos morais resta prejudicado pelo afastamento da própria condenação. O pedido de condenação por danos materiais é inadmissível, por se tratar de inovação recursal e tentativa de alteração do pedido após a estabilização da lide, violando o devido processo legal.

IV. Dispositivo

Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso da consumidora conhecido e desprovido. Redimensionamento dos ônus de sucumbência, em razão da procedência parcial dos pedidos iniciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8036485-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e
ANA CARLA PIMENTA DAS NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE ANA CARLA PIMENTA DAS NEVES
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora